Tribunal: TJMT
Processo: 1008145-70.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1008145-70.2022.8.11.0003
EMBARGANTE: WALAS LUIZ DA SILVA
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS – SUSTENTADA OMISSÃO E OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – REEXAME DE TESE – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.
Impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração se não verificada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão objurgado; não se prestando os aclaratórios ao simples reexame de recurso já julgado, ante o inconformismo da parte.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008145-70.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Fabrico / Fornecimento / Aquisição / Posse ou Transporte de Explosivos ou Gás Tóxico ou Asfixiante, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALAS LUIZ DA SILVA - CPF: 020.452.512-84 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), JOAO PAULO ALVES DA CRUZ - CPF: 042.945.786-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CENTORIANO JUNIOR - CPF: 018.875.171-89 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
– SUSTENTADA OMISSÃO E OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – REEXAME DE TESE – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração se não verificada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão objurgado; não se prestando os aclaratórios ao simples reexame de recurso já julgado, ante o inconformismo da parte.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

WALAS LUIZ DA SILVA
,

contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Criminal no
1008145-70.2022.8.11.0003
, sob minha relatoria, julgado em
02/11/2022
, alegando omissão e/ou obscuridade na análise de tese defensiva.

Sustenta que o acórdão é
omisso e/ou obscuro por não apresentar fundamentação idônea, ao manter a valoração negativa das circunstâncias do crime, a seu ver, com esteio em “
elementos hipotéticos, de cognição limitada, e, portanto, abstratos”.

Prossegue asseverando a erronia na não aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como na seleção do regime inicial selecionado para inicial desconto da sanção penal.

Argumenta que “
Tendo a ressocialização enquanto norte da aplicação da medida, vislumbra-se uma possibilidade concreta de aplicação do instituto da substituição da pena, conforme prevê o §3o, do art. 44, do CP. A reincidência, conforme preceito legal, não se mostra como empecilho absoluto da aplicação do instituto; pelo contrário, abre a possibilidade de aplicação na reincidência quando socialmente recomendável.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

WALAS LUIZ DA SILVA
,

contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Criminal no
1008145-70.2022.8.11.0003
, alegando omissão e/ou obscuridade na análise de tese defensiva.

Impende registrar que os declaratórios foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante a sua tempestividade, deles se conhece.

Prefacialmente, consigna-se que os Embargos de Declaração, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, poderão ser deduzidos aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é outra senão de completar a decisão, e “
não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
” (Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Na hipótese, analisando detidamente as razões do recurso de apelação criminal, bem como o teor da decisão ora recorrida, não vislumbro omissão ou obscuridade que justifique o aclaramento, convindo ressaltar que houve análise fundamentada da controvérsia.

Consoante constou no voto:

“1. Da desproporcionalidade na fixação da pena-base.

O apelante busca a reforma da dosimetria da pena aplicada, por considerar, em suma, que o julgador fixou a pena de forma exacerbada, sem a motivação devida.

Avaliando a dosimetria realizada pelo magistrado de primeiro grau, percebo que a pena-base foi exasperada em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias. O magistrado reconheceu como negativa as circunstâncias do crime e fundamentou a elevação da pena-base nos seguintes termos (Id. 131490214 - Pág. 11):

“(...)
Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se à análise do
“modus operandi”
empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).
Nesse particular, deve ser considerada a natureza peculiar dos artefatos explosivos apreendidos na residência do acusado, quais sejam, 03 (três) bananas de dinamite, 01 (um) cordel detonante de dinamite e 01 (uma) espoleta de dinamite, dentre outros objetos apreendidos, que colocaram em risco a integridade física daqueles que residiam no local e nas proximidades.
Segundo consta do
laudo pericial
,
caso ocorresse o acionamento do material, este provocaria lesões graves e morte de pessoas de posse ou próximas do local da detonação, bem como danos de alta monta de materiais e estruturas de alta resistência, circunstância que, evidentemente, ultrapassa a normalidade típica, razão pela qual valoro negativamente este ponto.”.
(...)”

Vê-se que o magistrado considerou que o réu ao armazenar artefatos
explosivos de grande potencial lesivo
,
em sua residência, que está dentro de uma área com inúmeros domicílios familiares, expôs em risco real as pessoas em seu entorno
.

O art. 16, §1o, inciso III, da Lei n. 10.826/2003, estabelece:

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

(...) III – possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

O delito de posse de artefatos explosivos é delito de mera conduta, portanto, o simples fato de incorrer em um dos verbos penais acima já é condição para a condenação.

No entanto, o fato do recorrente possuir e armazenar inadequadamente os artefatos explosivos vão além do tipo penal.

O armazenamento correto dos artefatos de explosivos é tão sério que possui regulamentação específica, como forma de prevenir e assegurar a vida e saúde de todos [NR19].

De forma contrária não poderia ocorrer, conforme pontua Walter da Silva Barros: “Segundo especialistas do SEDAEI, explosivos são substâncias químicas que, ao sofrerem determinada ação mecânica, física ou química, se transformam em grande volume de gases sob grande pressão, em curtíssimo período, produzindo calor e luz. Em outras palavras, são substâncias ou misturas de substâncias capazes de se transformar quimicamente em gases com extraordinária rapidez e de desenvolver calor intenso, produzindo elevadas pressões e considerável destruição resultante da energia liberada em ondas de choque. (Estatuto do Desarmamento Comentado. Rio de Janeiro: Editora Espaço Jurídico, 2004, p. 217).

Vê-se que uma coisa seria o produto ser apreendido em condições de armazenamento correto e em área isolada; outra, estar acondicionado de forma descuidada e em meio a um núcleo habitacional familiar na cidade, que se acionado coloca em risco iminente todos que se encontram no raio residencial.

Assim, verifico que os fundamentos lançados pelo sentenciante são idôneos a demonstrar uma maior reprovação ao ilícito realizado pelo recorrente.

Logo, não há o que ser retificado na pena basilar.

2. Da fixação do regime de pena mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

O recorrente ainda busca o abrandamento do regime semiaberto para o aberto, ao argumento que ao quantum da pena fixada deve ser estabelecido menos rigoroso. E, em fundamento semelhante afirma que o simples fato de se tratar de réu reincidente a norma não vedaria a substituição da pena corpórea em restritiva de direito.

Pois bem.
Estamos diante de réu reincidente e que tem circunstância judicial negativa, fato que autoriza o sentenciante a fixar o regime mais gravoso no cumprimento da pena.

In casu, sendo a pena fixada acima de 03 (quatro) anos, aliados às circunstâncias acima desabonadoras, não resta dúvida que o mais aconselhado é o estabelecimento do regime semiaberto, como fez o magistrado, em conformidade com o art. 33, §2o, “c”, do Código Penal
.

No que tange ao pedido de substituição da pena, invoca a defesa a aplicação do benefício do §3o, do art. 44 do Código Penal, aduzindo que não se trata de reincidência específica.

Conquanto, a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, o art. 44, III, do CP é cristalino que as circunstâncias judiciais recomendem a substituição, ou que seja ela suficiente.

Como acima exposto, trata-se de réu reincidente com circunstância judicial desabonadora e, respondia ao tempo do crime, outra Ação Penal n. 1001081-83-2021.8.11.0022 [art. 16 da Lei n.o 10.826/2003], por fato da mesma espécie sendo prolatada sentença condenatória em 24/6/2022. Portanto, todos os elementos subjetivos e negativos que pesam sobre o recorrente demonstram que a substituição da pena não é medida socialmente recomendada.”

Desse modo, vislumbra-se que não há omissão, tampouco obscuridade no acórdão, sendo que o voto concluiu pela inaplicabilidade da substituição colimada, bem como pela impossibilidade de modificação do regime prisional, sobretudo diante da reincidência do recorrente e da existência de circunstância judicial desfavorável.

Quanto às circunstâncias do crime, entendeu-se pela negatividade de tal vetor dosimétrico, tal como na sentença condenatória, isso com fulcro em laudo pericial que apontou a encimada periculosidade dos explosivos apreendidos em poder do recorrente no interior de residência situada em área residencial, fato que, segundo apontou a perícia, ocasionou o incremento do risco à incolumidade das pessoas e patrimônios situados nas proximidades.

Com os destaques supra, encerra-se que não ocorreu omissão ou obscuridade quanto aos pontos indigitados pelo embargante, bem assim, os embargos têm por escopo revisitar questão decidida para efeito de alterar o resultado.

É cediço que para o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Portanto, desde logo, das razões expostas pelo embargante, nítido que ele pretende é ver reexaminada e decidida à controvérsia de acordo com sua interpretação, com reapreciação de provas, inviável nesta via recursal, por não restar demonstrado qualquer das hipóteses previstas no artigo 619 do CPP no acórdão embargado, considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, não se admitindo o seu manejo visando rediscutir a questão decidida.

Sobre o tema, trago os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NO WRIT. OMISSÃO NO ARESTO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP INEXISTENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS. Impõe-se a rejeição dos aclaratórios se constatado que o recurso não foi manejado com o objetivo de corrigir algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, mas tão-somente de manifestar o inconformismo da embargante e provocar a rediscussão da matéria, desiderato inadmissível na via eleita”.
(N.U 1011174-74.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA NO JULGAMENTO DO WRIT – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO. Diante da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada e constatada a pretensão de rediscussão de tema já apreciado no julgamento do habeas corpus impetrado, os aclaratórios devem ser rejeitados.
Para o fim de prequestionamento da matéria, é desnecessário o exame pontual dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, desde que as questões sejam amplamente apreciadas pelo julgador”.
(N.U 1005952-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

Assim, não vislumbrando qualquer omissão ou obscuridade na decisão atacada, afastando a alegada inobservância ao disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, devem ser improvidos os embargos.

Ante o exposto,
desprovejo
os presentes embargos, mantendo intacto o r. acórdão invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023